Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-29.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000658-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º e 3º CPC – REJEITADA – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA AO AGRAVADO –

AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELO AGRAVANTE –
MAJORAÇÃO DA
ASTREINTE ANTERIORMENTE FIXADO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE -
ASTREINTES FIXADAS EM VALOR CONDIZENTE COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO CUJO CUMPRIMENTO VISAVA COMPELIR – AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR
- MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indispensável a juntada nos autos do processo de cópia da petição de agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição (
art. 1.018, § 2º
do CPC), de modo que cumprido tal exigência pelo agravante, deve o recurso ser conhecido.

Afigura-se por direito o pleito do exeqüente/agravado, quando existente acordo noticiado nos autos, celebrado em 29/5/2015 e homologado em 6/6/2016 pelo Juízo, já tendo a parte requerente cumprido com sua obrigação no pacto e há quase 3 (três) anos aguarda o cumprimento da obrigação da executada de proceder a baixa do gravame do veículo, cujo prazo avençado no acordo foi de 40 dias úteis após o pagamento do valor acordado, permanecendo a instituição financeira inerte.

A imposição de
astreintes
constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das
astreintes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020